Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713481-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA DECISÃO Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo já foi extinto. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 16.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR